Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AGENTE PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, conduzido por agente público, e improcedente pedido reconvencional de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil subjetiva do agente público pelos danos causados ao patrimônio público; e (iii) analisar se é cabível indenização por danos morais requerida em reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial pleiteada foi considerada inviável e irrelevante, diante da distância temporal entre o acidente e o momento da instrução, bem como da existência de elementos técnicos suficientes nos autos.
4. A responsabilidade civil subjetiva do agente público exige demonstração de conduta dolosa ou culposa, dano e nexo causal, elementos presentes no caso.
5. O laudo pericial da Polícia Civil apontou que a causa do acidente foi manobra imprudente do condutor, sem justificativa comprovada. Inspeções realizadas no veículo não identificaram falhas mecânicas ou irregularidades de manutenção que pudessem justificar o sinistro.
6. O apelante não comprovou excludente de responsabilidade, como culpa de terceiro ou falha estrutural do veículo (CPC, art. 373, II).
7. O valor da condenação foi baseado em documentos oficiais e orçamentos válidos, não havendo arbitrariedade na fixação.
8. A pretensão de indenização por danos morais deduzida em reconvenção foi rejeitada, pois não houve exposição indevida do apelante ou outro ato ilícito por parte da Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há elementos técnicos suficientes nos autos. 2. A responsabilidade civil subjetiva do agente público exige demonstração de conduta dolosa ou culposa, dano e nexo causal. 3. A atuação regular da Administração Pública não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CTB, art. 28; e CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987604, 0703991-14.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02.04.2025; e Acórdão 1410913, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível.